Tribunal: TJSP
Processo: 1000948-12.2015.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO SUBMETIDO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO SUBMETIDO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000948-12.2015.8.26.0191/50005, da Comarca de Ferraz
de Vasconcelos, em que são embargantes SPE CONVIVA
BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
A.T.I. SERVIÇOS EM CARTÓRIOS LTDA - APOIO DE SERVIÇOS
DOCUMENTAIS S.A. e ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A, é embargada TAÍS CRISTINA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000948-12.2015.8.26.0191/50005 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1000948-12.2015.8.26.0191/50005
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS (2a VARA)
EMBARGTES: SPE CONVIVA BRISAS DE FERRAZ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., A.T.I. SERVIÇOS EM
CARTÓRIOS LTDA - APOIO DE SERVIÇOS DOCUMENTAIS S.A. E
ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
EMBARGADO: TAÍS CRISTINA FERREIRA
VOTO No 33.668
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO SUBMETIDO
AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA
CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E
INTEGRAL EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE
VENDEDOR/CONSTRUTOR. Alegação de omissão acerca
da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
SPE
CONVIVA
BRISAS
DE
FERRAZ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA contra o V. Acórdão da Câmara
Especial de Presidentes que, em ação de rescisão
contratual c/c devolução de quantias pagas, negou
provimento a agravo interno. Alega a inaplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000948-12.2015.8.26.0191/50005 - Voto no
3
do precedente repetitivo. Aduz a ausência de discussão
da validade de da devolução parcelada ou ao final da
obra dos valores pagos, porque o contrato não prevê
cláusula nesse sentido. Assinala, ainda, que deve ser
respeitado o pactuado entre as partes, no sentido de
retenção de 10% dos valores pagos pelo comprador no
caso de rescisão do contrato.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 10a Câmara de Direito
Privado asseverou a culpa da embargante pela rescisão
contratual e consignou a devolução integral dos
valores pagos pela compradora, in verbis: “Destarte,
manifesto o inadimplemento contratual da vendedora e
incorporadora a ensejar a rescisão do contrato e
devolução da integralidade das quantias pagas pelos
compradores, inclusive os valores desembolsados a
título de comissão de corretagem e assessoria técnico-
imobiliária, nos termos da Súmula 543 do C. Superior
Tribunal de Justiça”. Confira-se a fls. 449.
Assim, verificada a culpa exclusiva da
embargante no desfazimento do negócio, de rigor a
restituição imediata e integral das parcelas pagas
pela compradora, conforme entendimento exarado no
Recurso Repetitivo no 1.300.418/SC. Nesse ponto,
ressalto que a Câmara Especial de Presidentes não pode
reanalisar as condições fáticas ou provas do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000948-12.2015.8.26.0191/50005 - Voto no
4
examinado, sob pena de afronta à Súmula 7 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO